Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO Considerando que o documento de ID 21754157 está ilegível, intime-se a credora incapaz MARIA LUIZA TAVARES RODRIGUES para juntar aos autos procuração firmada por sua curadora YANE RODRIGUES conferindo poderes ao(s) procurador(res) peticionante, bem como declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Publique-se. Intimem-se. Guará/DF, 02 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto